Tribunal: TJDFT
Processo: 0710355-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710355-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A.., deferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e vencidas (desde o ajuizamento do MS), relativos a ICMS incidente em operações interestaduais em decorrência de transferência de mercadorias destinadas ou provenientes de estabelecimentos comerciais do mesmo titular, independente da localidade, cujos eventuais débitos não poderão impedir o acesso a certidão positiva com efeito de negativa, tudo nos termos da fundamentação. Eis o teor da decisão agravada (id. 87240905, dos autos na origem): Passo a apreciar o pedido liminar de segurança. A impetrante questiona a exigibilidade de ICMS em relação à circulação de mercadorias e produtos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que localizados em distintas unidades da federação. Decido. O mandado de segurança tem por objetivo a proteção e tutela de direito líquido e certo ameaçado (preventivo) ou lesado (repressivo) por ato de autoridade (comissivo ou omissivo) ou de qualquer pessoa no exercício de função pública, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. A segurança, em caráter liminar, pode ser concedida se presentes os requisitos previstos no artigo 7 o, inciso III, da lei de mandado de segurança, relevância no fundamento e risco de ineficácia da decisão final (urgência). A impetrante argumenta que não constitui fato gerador do ICMS a mera circulação de mercadoria, quando esta é deslocada entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte. Para tanto, faz referência à Súmula 166 do STJ. Não há dúvida de que a mera transferência física de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não se submete à incidência do ICMS, cujo tributo pressupõe efetiva circulação e transferência para pessoas, naturais ou jurídicas, de titularidade diversa. A circulação jurídica da mercadoria, com a efetiva transferência da propriedade, constitui condição para a exigibilidade do ICMS, questão inclusive resolvida sob o regime dos recursos repetitivos, com o que passou a ter eficácia vinculante (art. 927 do CPC). A circulação jurídica, com a transferência da propriedade, gera a riqueza tributada pelo ICMS. O DIFAL, diferencial de alíquota objeto do tema 1.093 do STF, foi considerado inconstitucional e, portanto, inexigível, a partir de janeiro de 2.022, ressalvadas as ações em curso por ocasião daquela decisão (modulação de efeitos). Em razão da modulação de efeitos, a decisão do STF não alcança a impetrante, mas a tese neste caso não é a ausência de lei complementar capaz de justificar o DIFAL, mas inexigibilidade de DIFAL nas operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular. Por estes motivos, não há dúvida da relevância da fundamentação, tendo em vista a não incidência do ICMS entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, tese já reconhecida em precedentes vinculantes. A pretendida autonomia entre estabelecimentos do mesmo titular, objeto do artigo 12, I, da LC 87/96, deve ser afastada. Tal exigência é ilegal e, por isso, tem a potencialidade de violar o direito líquido e certo da impetrante quanto à não submissão à tributação em relação a mercadorias transferidas para estabelecimentos do mesmo titular, ainda que situadas em outras unidades da federação. Por outro lado, não há dúvida do risco de ineficácia da decisão final, pois a tributação indevida gera prejuízos econômicos à impetrante e, se tiver que manter o recolhimento, terá que buscar a repetição dos valores, o que em regra é custoso. Isto posto, DEFIRO a LIMINAR para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e vencidas (desde o ajuizamento do MS), relativos a ICMS incidente em operações interestaduais em decorrência de transferência de mercadorias destinadas ou provenientes de estabelecimentos comerciais do mesmo titular, independente da localidade, cujos eventuais débitos não poderão impedir o acesso a certidão positiva com efeito de negativa, tudo nos termos da fundamentação. Anote-se a prioridade na tramitação, em razão do deferimento da liminar. Intime-se a autoridade coatora para cumprimento e, no mesmo ato, NOTIFIQUE-SE para apresentar informações, no prazo de 10 (dez) dias. Cientifique-se o DF, pessoa jurídica de direito público interessada para intervir no feito, se tiver interesse, o que defiro. Após, ao MP. Nas razões recursais (id. 24741377), sustenta a parte Agravante, preliminarmente, a errônea indicação da autoridade coatora, vez que a atividade de arrecadação, atendimento ao contribuinte, cadastro fiscal, tributação e fiscalização é de competência da Subsecretaria da Receita, nos termos do art. 1o, da Lei no 2.995/2002. No mesmo sentido, afirma que as funções de lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos de competência do Distrito Federal e o julgamento administrativo, são exercidas, privativamente, por integrantes da carreira de auditoria tributária, a teor do que dispõe o art. 31, da LODF. Nesses termos, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa. No mérito, em resumo, defende não ter sido observado o disposto a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.287.019/DF (Tema no 1.093) e da ADI 5469/DF. Destaca que o STF, ao julgar o Tema no 1.093 e modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, decidiu: a) quanto à cláusula nona, para que a decisão produza efeitos desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI 5464/DF; b) Quanto às cláusulas primeira segunda, terceira e sexta, para que a decisão produza efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022); c) Quanto às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para que a decisão produza efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS n. 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar na ADI 5464/DF. Nesse contexto, assevera que permanecem válidos os lançamentos realizados no presente ano, com suporte na legislação local, até o ano de 2022, pontuando a existência de precedente deste eg. Tribunal de Justiça, em decisão proferida no AGI no 705467015.2021.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Luis Gustavo de Oliveira, razão pela qual a ordem deve ser denegada. Assinala que a ressalva na modulação dos efeitos abrange as ações em curso na data do julgamento (24.02.2021), não sendo esta a hipótese dos autos, eis que o Mandado de Segurança na origem foi impetrado em 25.03.2021, após o referido julgamento. Faz menção aos artigos 1.035, §11 e 1.040, do CPC, quanto à aplicabilidade imediata da ata de julgamento do RE no 1.287.019/DF (Tema no 1.093) e da ADI 5469/DF, com fixação da tese em repercussão geral. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer a concessão a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, o provimento do recurso para permitir a cobrança do DIFAL/ICMS, nos moldes da modulação dos efeitos concedida pelo STF. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Registro, inicialmente, que a questão afeta à ilegitimidade ativa da parte agravada, não foi objeto de análise em primeiro grau de jurisdição, de maneira que fazê-lo no presente momento processual, diretamente neste órgão fracionário, caracterizaria inevitável supressão de instância. Nesse sentido são os precedentes deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MIGRAÇÃO ENTRE OPERADORAS. DECLARAÇÃO DE PERMANÊNCIA OU DE MIGRAÇÃO DE CARÊNCIAS. DATA DE INCLUSÃO. BOLETO EMITIDO PELA ENTIDADE INTERMEDIADORA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PROXIMIDADE DO PARTO. REQUISITOS DA MEDIDA LIMINAR PRESENTES. 1. A questão preliminar suscitada em contrarrazões, atinente a ilegitimidade passiva, não foi objeto de análise em primeiro grau de jurisdição, de maneira que fazê-lo no presente momento processual, diretamente neste órgão fracionário, caracterizaria inevitável supressão de instância.. (...). 6. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Agravo provido. (Acórdão 1318136, 07466985620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA DEFERIDA EM PARTE PARA IMPEDIR A DERRUBADA DE MURO DE CONDOMÍNIO. CONTRACAUTELA QUE VEDA CONSTRUÇÃO OU MODIFICAÇÃO DA ÁREA OBJETO DA LIDE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO MANTIDA. 01. A preliminar de ilegitimidade ativa é matéria a ser submetida ao juízo singular, uma vez que sua análise, nesta estreita via recursal, pode acarretar supressão de instância. (...). 04. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão 1233920, 07245481820198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. BACENJUD. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PERIGO DE DANO E URGÊNCIA DEMONSTRADOS. PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do agravo de instrumento. (...) (Acórdão 1290453, 07187235920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Deste modo, deixo de conhecer da preliminar suscitada. Passo a análise do pedido liminar. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com base no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo diploma. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão recorrida para deferir a tutela antecipada vindicada, decorreu do entendimento do julgador a quo consistente na inexigibilidade de DIFAL nas operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular. Nesse ponto, entendeu o Magistrado de origem que a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF, no tema 1.093, não alcança o impetrante, pois a tese, no caso, não é a ausência de lei complementar capaz de justificar o DIFAL, mas, sim, como dito, a sua inexigibilidade nas operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular. Com efeito, a argumentação da Agravante, nesse momento em que se encontram os autos, não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão objurgada, mormente se considerar que, conforme a própria decisão recorrida, a modulação dos efeitos da decisão proferida no RE no 1.287.019/DF (Tema no 1.093) não alcança o impetrante. Deste modo, considero que o tema carece de melhor análise probatória, inclusive com o estabelecimento do contraditório, que por ora, desautoriza a concessão de efeito ativo ao presente agravo para reformar liminarmente a decisão vergastada. Forte nessas considerações, por ora, INDEFIRO o pedido liminar requerido, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso. Após, vistas à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora